Tribunal: TJSP
Processo: 1504232-91.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504232-
91.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAYKON RODRIGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Maykon Rodrigo da Silva.
1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos.
Voto no 39.571 Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos
condenou Maykon Rodrigo da Silva a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar 186 (cento e oitenta e
seis) dias/multa, por infração aos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/06, 180, “caput”
e 311, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
O réu e a defesa técnica se conformaram com a decisão,
mas o Ministério Público recorre pretendendo o afastamento da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, porque o réu
também sofreu condenação pelos crimes de receptação e adulteração, a indicar sua
dedicação em atividades criminosas; há diversas denúncias anônimas a respeito do
envolvimento dele no tráfico de drogas, além da natureza altamente deletéria e
viciante da droga apreendida. Pretende também a imposição do regime prisional
fechado (fls. 186/189).
Contrarrazoado o recurso (fls. 204/207), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.

A denúncia afirmou que no período compreendido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
3
27 e 29 de outubro de 2018, em local incerto, o Apelado recebeu, em proveito
próprio, o veículo VW Gol, de cor cinza, ano 1998, pertencente a Moacyr Soares
Neto, coisa que sabia ser produto de crime, além de adulterar sinal identificador do
citado veículo. E no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 18:30 horas, na Rua
Lazaro Rodrigues Mesquita, no 129, cidade de Ourinhos, o Apelado guardava, para
fins de tráfico, 25 pedras de “crack”, com peso de 1,54g, substância que causa
dependência física e psíquica.
De acordo com a denúncia, depois de reiteradas
informações no sentido de que o Apelado traficava drogas e receptava produtos
furtados, policiais passaram a realizar diligências nas proximidades da residência
dele, verificaram sua presença constante no imóvel e seu contato com diversas
pessoas. Como notaram que o réu estava próximo a um veículo Gol, efetuaram
pesquisa por meio da placa, notaram que se referia a um veículo Fusca, e que aquele
carro havia sido furtado na cidade de Piraju, dois dias antes. Depois foi constatado
que a numeração do chassi estava pinada com tinta preta, ainda fresca.
Prossegue a denúncia afirmando que os policiais
resolveram se dirigir até a residência da qual o réu acabara de sair _uma espécie de
cortiço, sem portas nos cômodos e de fácil acesso, onde residem outras pessoas da
família _ encontraram num dos cômodos, o mais frequentado por Maykon, e
avistaram 13 pedras de “crack” sobre um trocador de criança, e outras 12 pedras
sobre um colchão. Também foi localizado um frasco de spray de tinta preta, além de
objetos de origem suspeita.
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 16/17), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo
de exame químico toxicológico (fls. 160/161), laudo comprovando a adulteração do
chassi (fls. 91/95), e pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
4
O pressuposto lógico da receptação está presente, pois a
vítima Moacyr Soares Neto compareceu em juízo e esclareceu as circunstâncias nas
quais seu veículo WV/Gol foi furtado, no dia 27/10/2018. Afirmou que o carro foi
localizado dois dias depois, com as placas de um veículo Fusca, e o chassi
adulterado.
Em juízo o réu alegou ter comprado o veículo na “feira
do rolo”, pelo preço de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), após ser informado
que provinha de um leilão. Negou ter adulterado algum sinal identificador do
veículo. Pretendia revende-lo pelo preço de R$2.000,00 (dois mil reais), porque
estava desempregado e tem três filhos pequenos. No dia seguinte foi abordado pelos
policiais, eles pediram para ir até sua residência, e autorizou, já sabendo que não
havia entorpecente no imóvel. Eles retornaram dizendo que encontraram 25 pedras
de “crack” no último cômodo. Ocorre que há três casas no quintal, sendo que a
primeira é a sua, a do meio é do sogro_ Helio Aparecido Pinto _, e a última pertence
ao cunhado, que não vende droga e tem trabalho com registro. Nunca vendeu
droga, sendo apenas usuário. O sogro não estava no local durante a busca.
O policial civil Rodrigo Luis Bernardo relatou que em
razão de diversas denúncias e informações de que o réu praticava o crime de tráfico
de drogas na residência dele e nas imediações, passaram a realizar campanas no
local. No dia dos fatos, verificou que o réu estava próximo a um veículo Gol,
depois embarcou nele e saiu. Sabendo que Maykon não possuía veículo, passou a
acompanha-lo, pesquisou as placas e constatou registro de um Fusca. Efetuou a
abordagem e constatou que o chassi do veículo foi pinado, pintado com tinta preta,
ainda fresca, e que era produto de furto da cidade de Piraju. Indagado, o réu disse
que comprou o veículo na “feira do rolo”, pelo preço de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). Ele negou ter entorpecente na casa, alegou morar no bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
5
Itamarati, mas como tinha conhecimento que a residência dele ficava no bairro
Pacheco Chaves, deslocou-se até lá, encontrou uma menor parente dele, ela
franqueou a entrada, e num dos quartos do imóvel encontrou 13 pedras de “crack”, e
mais 12 pedras da mesma droga sob um colchão. Alguns objetos foram apreendidos
no local, um deles produto de furto. Na residência encontrou um tubo de spray
contendo tinta preta, a mesma utilizada para pintar o número do chassi. O sogro do
réu chegou e disse que o cômodo em que foram localizadas as drogas pertencia ao
morador Helton, mas na delegacia confirmou que aquele quarto era do réu, e que ele
estava envolvido com o tráfico. Jamais presenciou Helton em atitude suspeita,
diversamente do réu, que foi visto mantendo contato com outras pessoas e era
investigado pelo tráfico. Como o imóvel tem vários cômodos e todos ficam abertos,
com livre acesso, acredita que o réu tenha deixado a droga no quarto de Helton para
despistar.
O outro policial civil _ Alex de Morais Alves
Evangelista_ forneceu relato no mesmo sentido, acrescentado que já havia dado
cumprimento a mandado de busca emitido em desfavor do réu, e que sogro dele
revelou que ele tinha livre acesso a todos os cômodos do imóvel, inclusive o quarto
de fora.
E a testemunha Hélio Aparecido Pinto, sogro do réu,
afirmou que ele é usuário e não traficava no local. Na delegacia afirmou que
Maykon vendia droga porque queria que ele saísse da casa. A droga “apareceu”
depois que sua filha menor foi conduzida para fora da casa.
Esse conjunto probatório comprovou à saciedade as
imputações feitas na denúncia, porque além de os depoimentos prestados pelos
policiais se apresentarem harmônicos e coesos, relativamente ao tráfico foram
confirmados pelo sogro do réu na fase policial, embora em juízo tenha se retratado,
por razões óbvias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
6
Não há dúvida de que o réu estava na posse do carro
furtado, tampouco que tenha agido com dolo, porque alegou haver comprado o
automóvel na “feira do rolo”, e como não apresentou documento algum que
demonstrasse a propriedade, certamente não tinha como se certificar de que o
pretenso vendedor era de fato o proprietário.
Nenhum indivíduo, por mais simplório que seja,
desconhece que a aquisição de veículo automotor exige a apresentação de prova
documental pelo proprietário/vendedor. Aliás, é imprescindível o comparecimento
deste perante um tabelião, que conferirá a autenticidade do certificado de
propriedade e da assinatura respectiva.
O próprio Apelante, ademais, promoveu a adulteração do
número do chassi do veículo, que estava pintado com tinta spray preta, fresca,
proveniente do frasco que foi localizado na residência dele.
A condenação, portanto, era de rigor, eis que
satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade das imputações. A
propósito, a defesa técnica e o réu acabaram se conformando com o desfecho
condenatório.
Mas o recurso ministerial não pode ser acolhido, porque
o Apelado é primário e dos autos não consta que integrasse organização criminosa
ou que se dedicasse às atividades criminosas.
Atividade criminosa, aqui, deve ser entendida como
atividade outra, que não aquela que deu origem à instauração da ação penal, porque
a se admitir de forma diversa, nenhum agente acusado da prática de tráfico ilícito de
substância entorpecente seria alcançado pelo favor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
7
No caso, a prática do tráfico de drogas, a receptação e a
adulteração foram apuradas no mesmo contexto.
O réu, portanto, tem direito à incidência da causa
especial de redução de pena.
Ademais, ainda que apontada a existência de denúncias
anônimas da prática de tráfico em desfavor dele, os policiais não apuraram algum
outro fato concreto que indicasse a prática reiterada da traficância. E a natureza da
droga não influi na dosimetria da pena, pois o potencial lesivo de qualquer droga já
foi considerado pelo legislador na previsão da pesada pena que impõe ao traficante,
e se não for dotada de potencialidade lesiva e viciante, a substância certamente não
será considerada droga para efeitos jurídicos penais.
E como o dolo ficou dentro da normalidade, creio que a
diminuição na fração máxima foi adequada.
É caso de manter o regime semiaberto, pois somadas, as
penas alcançam cinco anos e oito meses de reclusão, lembrando, aqui, que a
quantidade de droga apreendida não é expressiva, e o Supremo Tribunal Federal
afastou a hediondez do tráfico privilegiado.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504232-91.2018.8.26.0408 -Voto no
8